Tribunal: TJDFT
Processo: 0713622-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713622-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIDLEJ CAPITAL, RECURSOS, PARTICIPACOES E TECNOLOGIAS LTDA AGRAVADO: RUBENS ANTONIO OLIVEIRA DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 57561468) interposto por MIDLEJ CAPITAL, RECURSOS, PARTICIPAÇÕES E TECNOLOGIAS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela agravante em desfavor de RUBENS ANTÔNIO OLIVEIRA DE CASTRO, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO. Eis o teor do decisório (ID 190059997 – processo referência): Trata-se de ação de execução de cheque. Ao analisar a petição inicial e documentos que a instruem, verifiquei que a parte exequente está sediada Brasília. Por sua vez, a executada tem domicílio no Guará. A praça de pagamento é em Águas Lindas de Goiás/GO (ID 189395414). Compulsando os autos, verifico que o endereço do banco sacado referente aos cheques em questão é no município de Águas Lindas de Goiás/GO. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça – REsp 1.246.739 – entendeu que, por se tratar de cheques não pagos, o local de pagamento – e, portanto, o foro competente para execução ou cobrança – é aquele onde está sediada a instituição financeira sacada. Para os ministros, o lugar é onde se situa a agência bancária em que o emitente mantém sua conta corrente. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. FORO COMPETENTE: LOCAL DE PAGAMENTO DO TÍTULO. DOMICÍLIO DO IDOSO. ART. 80 DA LEI 10.741/2003. NORMA APLICÁVEL A AÇÕES QUE VERSAM ACERCA DE INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS OU HOMOGÊNEOS. 1- Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 2- O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 3- A interpretação conjunta dos arts. 100, IV, d, 576 e 585, I, do CPC autoriza a conclusão de que o foro do lugar do pagamento (sede da instituição financeira) é, em regra, o competente para o julgamento de execução aparelhada em cheque não pago. 4- O art. 80 da Lei n. 10.741/2003 limita-se a estabelecer, de modo expresso, a competência do foro do domicílio do idoso para processamento e julgamento das ações que versam acerca de seus interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos (previstas no Capítulo III daquela lei), circunstância não verificada no particular. 5- A aplicação do art. 34 da Lei 7.537/1985 revela-se inviável, na medida em que seu texto não encerra regra de fixação de competência. 6- Recurso especial não provido. (STJ, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/05/2013, T3 – TERCEIRA TURMA) (negrito nosso) Ainda, na edição 62o do Jurisprudências em Teses do STJ, foi publicado o mesmo entendimento, conforme a seguir transcrito: 9) O foro competente para a execução do cheque é o local do pagamento - lugar onde se situa a agência bancária em que o emitente mantém sua conta corrente - sendo irrelevantes os locais de domicílio do autor e do réu. Precedentes: AgRg no AREsp 485863/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 11/09/2014; REsp 1246739/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 08/05/2013; REsp 1350772/DF (decisão monocrática), Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 24/07/2015, DJe 13/08/2015. Abuso de direito Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. O art. 781 do CPC estabelece cinco critérios para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Tais critérios têm caráter especial em relação àqueles de caráter geral constantes da Parte Geral do CPC/2015 (arts. 42 a 53). Muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, há inúmeros precedentes no sentido de que pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Em outras palavras, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. Não se pode olvidar o teor da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (“a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”). No entanto, referida Súmula vem sendo reproduzida de modo acrítico repetidamente pela doutrina e pela jurisprudência, sem reflexões sobre sua aderência às especificidades das mais variadas circunstâncias em concreto. Como se sabe, há situações, como no caso dos autos, em que o autor não obedece a nenhum critério legal de definição da competência, conforme estabelecido pelas normas processuais para a propositura da ação. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) §3.o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Nesse sentido, a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal decidiu: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência territorial estabelece os limites para escolha do fora que melhor atende aos interesses da parte. 1.1. No caso em apreço, o exequente escolheu de forma completamente aleatório o foro do ajuizamento da execução, vez que não coincide nem com a residência do exequente, nem do executado, nem do local do pagamento. 2. Nesses casos, possível o reconhecimento de ofício da incompetência do juízo mesmo, tendo em vista a impossibilidade da escolha aleatória. 3. Conflito conhecido e não provido para declarar competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1154422, 07177966420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em 11/11/2019, a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça reafirmou seu posicionamento: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTES DOMICILIADAS EM ÁGUAS CLARAS. LOCAL DO IMÓVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO DE TAGUATINGA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. É certo que, no caso, a competência é territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e da situação do imóvel que deu ensejo à cobrança, sem observar o critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. 2. Sobre a competência do Juízo, cabe esclarecer, ainda, que, em 2016, foi instalada a Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual integrou em sua competência conhecida como Areal, conforme teor da Resolução n.o 1, de 8 de janeiro de 2016, deste egrégio Tribunal de Justiça. 3. Destarte, a ausência de justificativa plausível e razoável acerca da eleição de foro diverso daquele em que se localiza o imóvel enseja o reconhecimento da abusividade e, consequentemente, ineficácia da indigitada cláusula contratual atinente à competência do Juízo para propositura de ação para discussão de pontos da avença, com amparo nas disposições do § 3o do artigo 63 do NCPC. 4. Conflito negativo conhecido. Declarado competente o Juízo suscitante, JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. (Acórdão 1216215, 07145580320198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão da relevância do julgamento, trago à baila parte do Voto do Exmo. Relator Gilberto Pereira de Oliveira: “Na origem, como dito algures, cuida-se de ação em que se objetiva o despejo de determinada pessoa de um imóvel cumulado com a cobrança das respectivas obrigações contratuais. Vejamos. A ação foi distribuída ao Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, tendo o feito sido distribuído a 3a Vara Cível de Águas Claras, a qual suscitou o presente conflito. É certo que se trata de competência territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e que, no caso, não corresponde a nenhum critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. Importa esclarecer que a competência territorial só será relativa no que tange aos limites e possibilidades estabelecidos na legislação processual civil, ou seja, tem o réu a faculdade de opor-se ao foro escolhido pelo autor, quando este não observar a ordem de preferência ou as regras previstas em lei, dentre elas, o foro do domicílio do réu, do domicílio do autor, da situação da coisa etc. Entrementes, há previsão expressa para que o Juízo primevo realize um filtro, de modo a verificar a possível existência de abusividade em cláusulas de eleição de foro, notadamente com vistas a coibir possíveis violações aos primados comezinhos do processo civil, a exemplo do juiz natural. Confira-se o teor do normativo: 'Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.' (sem grifo no original) Dessa forma, o referido preceito indica de maneira clara que não é autorizada às partes a escolha aleatória e arbitrária do foro onde será proposta a demanda, uma vez que, como regra, é absoluta a competência territorial no que tange aos limites de jurisdição do magistrado, o qual não pode apreciar demandas propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria. Mais ainda porque não se está diante de relação típica de consumo, o que, de certa forma, autorizaria a invocação do microssistema jurídico cuja leitura seria realizada sob a ótica da possível vulnerabilidade e hipossuficiência técnica, jurídica, econômica e/ou informacional. Nesse sentido, pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. É o caso dos autos, a meu sentir. Na hipótese vertente, o imóvel é situado em Águas Claras; as partes rés residem igualmente em Águas Claras, que é também o local onde se situa o imóvel que deu causa ao despejo e à cobrança, conforme consta da qualificação das partes da petição inicial; a proprietária do imóvel também aponta residência em Águas Claras. Logo, não se vislumbra qualquer circunstância fático-jurídica que ampare a mencionada eleição de foro, nesse caso." Acompanharam o Exmo. Relator, os Exmos. Desembargadores Josaphá Francisco dos Santos, Romeu Gonzaga Neiva, Leila Arlanch, Gislene Pinheiro, Rômulo de Araújo Mendes e Roberto Freitas. Violação ao Juiz Natural Como visto acima, a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição também viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. De acordo com inteiro teor do Voto proferido no Acórdão no 1216215, não podem as demandas ser propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, “sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria”. Organização judiciária Convém destacar também que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria também o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas a estas Varas Especializadas. Registre-se que as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais foram inauguradas em 31/01/2013 (Portaria GPR n.o 105 de 29/09/2013) e contam, atualmente, com aproximadamente 24.700 (vinte e quatro mil e setecentos) processos em tramitação. Neste particular, já decidiu a 2a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juiz Natural. 2. Ainda que, no caso, a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 3. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício, mesmo diante de caso de competência relativa. 4. Conflito de Competência conhecido e declarado competente o Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. (Acórdão 1170072, 07002956320198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no PJe: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto acima, reconheço a abusividade da eleição de foro. Por consequência, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Águas Lindas de Goiás/GO. Publique-se. Intimem-se. Encaminhem-se os autos. Acrescente-se que a liminar foi deferida (ID 57641730) para suspender os efeitos da ordem de encaminhamento dos autos ao Juízo de Águas Lindas de Goiás/GO, até ulterior pronunciamento. O recorrido não ofereceu resposta, pois o aviso de recebimento encaminhado para seu endereço retornou com a informação de mudança (ID 58894510). É o relato do essencial. Decido. Conheço do recurso, porquanto estão presentes os requisitos legais. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial amparado em cártula de cheque pendente de adimplemento, na qual o Magistrado a quo declinou, de ofício, a competência em favor de uma das Varas Cíveis de Águas Lindas de Goiás/GO. Como é cediço, o cheque é título de crédito regido pela Lei 7.357/1985 e pelo Decreto 57.595/1966 e constitui-se como ordem de pagamento à vista sobre a qual incidem os princípios informadores do regime jurídico cambial da cartularidade, da literalidade, da autonomia das obrigações, e os subprincípios da abstração e da inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé. Sobre o tema, o art. 13, caput, da Lei 7.357/85, dispõe que: "As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes.” Assim, a princípio, não se deve fazer incidir ao executado o regramento protetivo delineado no Código de Defesa do Consumidor, eis que não demonstrada ali sua inequívoca hipossuficiência, aplicando-se, ao caso, as normas previstas nos arts. 53, III, d, e 781, I, do CPC, bem como nos arts. 1o e 2o da Lei 7.357/85, equacionadas pelo entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Consoante os ditames do art. 53, III, d, do Código de Ritos, revela-se competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se exige seu cumprimento. Por sua vez, o art. 781, I, do CPC, prevê que a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. Ainda sobre o tema, os artigos 1o e 2o da Lei 7.357/85 dispõem, respectivamente: Art. 1o O cheque contêm: (...) IV - a indicação do lugar de pagamento; Art . 2o O título, a que falte qualquer dos requisitos enumerados no artigo precedente não vale como cheque, salvo nos casos determinados a seguir: I - na falta de indicação especial, é considerado lugar de pagamento o lugar designado junto ao nome do sacado; se designados vários lugares, o cheque é pagável no primeiro deles; não existindo qualquer indicação, o cheque é pagável no lugar de sua emissão; II - não indicado o lugar de emissão, considera-se emitido o cheque no lugar indicado junto ao nome do emitente. Na espécie, tendo em conta que o local de pagamento do cheque é a cidade de Águas Lindas de Goiás/GO, consoante documento de ID 189395414 (processo de referência), o juízo territorialmente competente para a demanda é uma das Varas Cíveis daquela Comarca. Nesse sentido, posiciona-se o STJ e entende que "em se tratando de cheque, o local de pagamento (foro competente para a execução) é aquele onde está sediada a instituição financeira sacada, ou seja, o lugar onde se situa a agência bancária em que o emitente mantém sua conta corrente" (AgInt no REsp n. 1.650.990/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 13/4/2018.). Aplicação da Súmula 83/STJ.(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.175.295/SE, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) No caso, contudo, a modificação da competência deveria ocorrer por iniciativa da parte executada, porque cabe a ela, sobretudo, provocar a atuação jurisdicional, e buscar a prevalência do foro do local de pagamento do cheque. O art. 43 do CPC dispõe que a competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”. É inquestionável que o caso em análise se trata, na realidade, de competência territorial e, portanto, relativa, o que atrai a aplicação do Enunciado 33 da Súmula de Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja redação é a seguinte: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Isso porque, cabe exclusivamente ao réu, não ao juiz, suscitar a incompetência relativa, pois nem sempre o foro do seu domicílio trará maior facilidade ao exercício da sua defesa. Portanto, se a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, ocorre a perpetuação da jurisdição, se a incompetência relativa não for alegada como preliminar de contestação (arts. 64, caput, e 65, caput, do CPC), do que ressai o entendimento de que declinar dela de ofício, sem a provocação do réu, encerra violação ao princípio do juiz natural. Confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO CIVIL. CHEQUE. AÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRAÇA. PAGAMENTO. LOCAL. EMISSÃO. 1. A ação de execução baseada em cheque deve ser proposta na praça de pagamento ou no domicílio do emitente. É considerado lugar de pagamento o lugar designado junto ao nome do sacado na falta de indicação especial. O cheque é pagável no lugar de sua emissão quando não houver indicação. 2. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado. (Acórdão 1699662, 07102906120238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Câmara Cível, Julgamento: 08/05/2023, Publicado no DJE : 25/05/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. COMPETÊNCIA. LOCAL DE PAGAMENTO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO TERRITORIAL. SÚMULA No 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Consoante orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de cheque, o local de pagamento (foro competente para a execução) é aquele onde está sediada a instituição financeira sacada, ou seja, o lugar onde se situa a agência bancária em que o emitente mantém sua conta corrente. Precedentes. 2. Conforme o enunciado de Súmula no 33/STJ, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 3. Conflito admitido para declarar competente o Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, o suscitado. (Acórdão 1772686, 07366425620238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 1a Câmara Cível, 16/10/2023, Publicado no DJE : 03/11/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. ESCOLHA DO LOCAL ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA. APLICAÇÃO DAS REGRAS DEFINIDORAS DA COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE RELAÇÃO CONSUMERISTA. INCABÍVEL. NECESSIDADE DE INICIATIVA DA PARTE EXECUTADA. KOMPETENZ-KOMPETENZ. OFENSA À LEGALIDADE E AO JUÍZO NATURAL. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O juízo pode exercer validamente a faculdade conferida pelo ordenamento jurídico ao apreciar a própria competência para declarar-se incompetente para a causa, consoante o princípio kompetenz-kompetenz, na hipótese de a escolha do juízo para a propositura da demanda não observar nenhuma das regras fixadoras da competência relativa. 2. As regras fixadoras das situações de competência territorial são relativas, porque passíveis de disposição pelo interesse das partes, e quando a escolha da parte autora encontra amparo nas normas regentes, não pode o juízo declinar de ofício da competência, porque contrariará os princípios da perpetuatio jurisditionis, da legalidade e do juiz natural. 3. Declinação de ofício da competência para o local do domicílio do réu com base na presunção de relação consumerista. Incabível a presunção de relação de consumo para proteção de direitos do emitente em demandas executivas para satisfação de crédito decorrente de emissão de cheques. 4. A incompetência territorial relativa não pode ser reconhecida de ofício, conforme dispõe o enunciado no 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser provocada a atuação jurisdicional pela parte executada, mediante embargos à execução, nos termos do art. 917, V, do CPC, para pleitear a prevalência do foro em que tem domicílio em detrimento do local de cumprimento da obrigação. 5. Caso concreto em que o juízo suscitado detém validamente competência territorial para o processamento da execução, uma vez que o local de pagamento do cheque está situado na área abarcada pela Circunscrição de Brasília, de modo que a declinação de ofício empreendida não se mostra consentânea com o exercício legítimo do dever-poder conferido pelo ordenamento jurídico. 6. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitado, a 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília. (Acórdão 1673114, 07388010620228070000, DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, Julgamento: 06/03/2023, Publicado no DJE : 16/03/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada – sem negrito no original). Por fim, cumpre observar que, no caso, não há escolha de foro aleatório, uma vez que, de acordo, com a alteração promovida pela Lei 14.879, de 4 de junho de 2024, que modificou o § 1o do art. 63 do Código de Processo Civil, a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista. Nesse sentido, confira-se o teor do dispositivo: § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) Desse modo, aplicam-se às partes as normas processuais incidentes na espécie e não há que se falar em escolha de foro aleatório por ausência dos requisitos legais, conforme expresso no § 1o do art. 63 do Código de Processo Civil. Por tais fundamentos, com apoio no art. 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso para determinar o processamento do feito perante o Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o disposto na Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador